Tribunal: TCU
Processo: 028.637/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no estado do Pará, em desfavor de Everton Vitoria Moreira, ex-prefeito, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso SIAFI 682991

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no estado do Pará, em desfavor de Everton Vitoria Moreira, ex-prefeito, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso Siafi 682991, firmado com o município de Uruará - PA, cujo objeto era descrito como "Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede Municipal de Uruará". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Everton Vitoria Moreira (XXX.218.501-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n° 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, da Lei n° 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Everton Vitoria Moreira (XXX.218.501-XX), condenando-o ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Everton Vitoria Moreira Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/10/2021 617,78 Crédito 7/5/2015 2.025.165,09 Débito 9.3. aplicar ao Sr. Everton Vitoria Moreira (XXX.218.501-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Pará, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.